Tribunal: TJDFT
Processo: 0722409-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. COMPETÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. JUÍZO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. QUANTIA ILÍQUIDA. FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO JUÍZO FALIMENTAR. PRÉVIA DEFINIÇÃO DO VALOR DEVIDO.
1. A jurisprudência está consolidada no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo n.o 988 do Superior Tribunal de Justiça), estando amplamente abarcadas no conceito de taxatividade mitigada as questões afetas à competência jurisdicional. Precedentes STJ e TJDFT.
2. A decretação da falência, como regra, instaura o juízo universal falimentar. No entanto, nas ações que demandam por quantia ilíquida não ocorre suspensão nem a atração se elas já tinham sido ajuizadas antes, de modo que continuam tramitando no juízo onde foram propostas. Se forem ajuizadas após a decretação de falência serão distribuídas segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido. Inteligência do artigo 6o, §1o, da Lei n.o 11.101/2005.
3. Recurso conhecido e desprovido